Tribunal: STF
Processo: SS 5132
Classe: SS
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2017-04-07
Data de publicação: 2017-04-07

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM SUSPENSÃO DE SEGURANÇA. DECISÃO LIMINAR PELA QUAL SE DETERMINOU A DESIGNAÇÃO DE DEFENSORA PÚBLICA PARA EXERCÍCIO EM COMARCA NA QUAL SE POSSIBILITASSE O CONVÍVIO COM A FAMÍLIA. ARTS. 226 E 227 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. ALEGAÇÃO DE GRAVE LESÃO À ORDEM PÚBLICA. SUSPENSÃO DE SEGURANÇA INDEFERIDA. FUNDAMENTOS NÃO AFASTADOS. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.